Tribunal: TJES
Processo: 5018101-60.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018101-60.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO LUIZ ROSA JANTORNO

APELADO: AMANDA FERREIRA ZAMPIROLI e outros

RELATOR(A): DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL VIZINHO. DIREITO DE VIZINHANÇA. CONCAUSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento de valores c/c danos morais, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e por danos materiais no montante de R$ 5.886,40, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação. O pedido reconvencional foi rejeitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do apelante pelos danos materiais e morais causados por infiltração no imóvel dos apelados; (ii) verificar se os valores fixados para a indenização por danos materiais comportam redução; e (iii) averiguar se os danos morais restam configurados e, caso positivo, se a condenação merece ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de vizinhança impõe limites ao uso da propriedade para evitar danos a imóveis vizinhos, conforme disposto no art. 1.277 do CC/2002. Configurada a interferência prejudicial, nasce o dever de indenizar, independentemente de culpa, nos termos do art. 927 do CC/2002.

A prova pericial aponta que as infiltrações e vazamentos no imóvel dos apelados decorrem tanto da falta de manutenção e impermeabilização no imóvel do apelante quanto de problemas estruturais das áreas comuns do edifício e de vícios construtivos, caracterizando a concausa dos danos.

Nos termos do art. 942 do CC/2002, em hipóteses de responsabilidade extracontratual solidária, o causador do dano pode ser condenado integralmente, cabendo-lhe eventual ação regressiva contra os demais corresponsáveis.

O valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido, excluindo-se itens que não são essenciais ao reparo das infiltrações, tais como armário de banheiro com espelho, kit de acessórios, chuveiro, luminária, ducha, assento e vaso sanitário com caixa. A apuração do montante exato será realizada em liquidação de sentença.

O dano moral se configura quando a infiltração gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor, afetando a habitabilidade do imóvel e causando prejuízos à qualidade de vida dos moradores. No caso concreto, restou demonstrado que os apelados foram submetidos a condições adversas, inclusive com agravamento da saúde de um deles. O valor de R$ 7.000,00 se mostra razoável e proporcional à extensão do dano, não cabendo redução.

A redistribuição da sucumbência não se justifica, pois o polo ativo obteve êxito na maior parte dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para excluir da condenação por danos materiais os valores relativos a itens não essenciais ao reparo das infiltrações, a serem apurados em liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade por danos decorrentes de infiltrações em imóvel vizinho decorre do direito de vizinhança e pode ser objetiva, nos termos do art. 927 do CC/2002.

Quando a prova pericial demonstra a concorrência de fatores na origem dos danos, aplica-se a regra da responsabilidade solidária, cabendo ao condenado em ação indenizatória propor ação regressiva contra outros eventuais responsáveis.

O dano moral decorrente de infiltrações é caracterizado quando os transtornos afetam a habitabilidade e a qualidade de vida dos moradores, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano.

A indenização por danos materiais deve se restringir aos gastos necessários para reparar os danos diretamente causados pela infiltração, excluindo-se itens que não tenham relação direta com os prejuízos comprovados.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 187, 927, 1.277 e 942.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0002448-75.2018.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 18.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0004399-16.2014.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0003045-02.2013.8.08.0020, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 23.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 0012483-46.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5018101-60.2022.8.08.0024

APELANTE:

RICARDO LUIZ ROSA JANTORNO

APELADO
S
:

AMANDA FERREIRA ZAMPIROLI e JOÃO BOSCO ZAMPIROLI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
apelação
interposta por
RICARDO LUIZ ROSA JANTORNO
em face da sentença de id. 11513975, que, nos autos da presente “
ação
de ressarcimento de valores c/c danos morais
”, acolheu o pedido inaugural, condenando o demandado ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de

R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, a ser atualizado com juros e correção monetária a contar da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, bem como ao pagamento de indenização por
danos materiais

no valor de
R$ 5.886,40

(cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), a ser atualizado com juros a contar da citação e correção a partir da data do evento danoso. Ainda, em sede de julgamento, restou rejeitado o pedido reconvencional. Por fim, o demandado foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

Em suas razões recursais de id. 11513977 o apelante argumenta que os danos decorreram de vazamento ocorrido na área comum do edifício. Subsidiariamente, defende a tese da concausa. Ainda, aponta que os danos materiais cobrados não se referem integralmente a reparos decorrentes da infiltração. Por fim, aduz que não restaram configurados os danos morais no caso concreto. Assim, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões em id. 11513980, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem
.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, aduzem os ora autores e aqui apelados que são proprietários do imóvel que fica localizado abaixo do imóvel do aqui apelante e ora demandado. Relatam, ainda, que no mês de maio de 2021 se depararam com um enorme vazamento localizado no quarto da filha e que teria danificado também o
banheiro, obrigando os autores a custearem reformas no teto da casa. Assim, imputando a responsabilidade ao proprietário do imóvel situado no pavimento superior, do qual afirmam ser proveniente a infiltração, buscam reparação por danos materiais e morais.

Ressalto que a controvérsia é afeta ao direito de vizinhança, segundo o qual, a utilização da propriedade não pode provocar danos ao prédio vizinho, nem provocar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde, conforme a literalidade do art. 1.277 do CC/2002, sob pena de se configurar ato ilícito na forma dos art’s. 186 e 187 do mesmo diploma legal.

De certo que a utilização indevida da propriedade que causa danos ao proprietário do prédio vizinho faz nascer o dever de indenizar, conforme disposto no art. 927 do CC/2002.

Trata-se de responsabilidade objetiva, bastando a comprovação do dano e o nexo de causalidade com a propriedade vizinha, conforme valioso o ensinamento de Francisco Eduardo Loureiro:

“
A responsabilidade decorrente do direito de vizinhança, para gerar o dever de cessar a interferência prejudicial ou de indenizar, é objetiva e independe de culpa ou dolo do proprietário ou possuidor
. É obvio que o ato culposo é coibido, mas não só. O exercício abusivo do direito de propriedade, de modo que exceda manifestamente a sua função social e econômica, ou a boa-fé objetiva, nos moldes dos arts. 187 e 1.228 § 2º do CC, gera responsabilidade do proprietário
” (in PELUSO, Cezar coord. Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência. 2ª ed. Barueri, SP, Manole, 2008, p. 1.231)

E complementa Flávio Tartuce, citando Carlos Alberto Dabus Maluf, acerca da intrínseca relação entre a regra do art. 1.277 e o instituto da vedação do abuso de direito:

“
Não se pode desassociar a regra do art. 1.277 do CC da vedação do abuso de direito
, havendo uma relação umbilical entre os institutos. Nessa trilha, vale transcrever a fórmula proposta por Carlos Alberto Dabus Maluf: ‘
aquele que não usa da sua propriedade de modo ordinário, segundo as condições normais da situação do imóvel, do tempo e do lugar, mas antes procede com abuso do seu direito, sem o respeito devido à esfera de ação e aos interesses dos vizinhos, sem proveito próprio sério e legítimo, com mero intuito malévolo, ou por espírito de chicana, bem assim aquele que cria risco novo, exercendo uma atividade legítima, mas nociva a terceiros, será responsável pelos danos que produzir a estes
e
às coisas destes.’”
(Manual de Direito Civil, São Paulo: editora Método, 3ª ed., p.943)

Tal linha de raciocínio encontra amparo neste Sodalício, que assim já decidiu,
in verbis
:

APELAÇÃO PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA REPARAÇÃO DE DANOS OBRIGAÇÃO DE FAZER INFILTRAÇÃO
DIREITO DE VIZINHANÇA
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS 1. A reprodução no recurso de alegações contidas em outras manifestações processuais não representa violação ao princípio da dialeticidade ou irregularidade formal se as razões recursais são capazes de impugnar os fundamentos da sentença e justificam o pedido de sua reforma. Preliminar rejeitada. 2.
A utilização da propriedade não pode provocar danos ao prédio vizinho, nem provocar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde
. 3. Comprovado que as anomalias em unidade autônoma de edifício multifamiliar foram causadas por infiltrações originadas da unidade no piso superior, deve ser reconhecida a obrigação do vizinho do titular da unidade afetada realizar os reparos necessários. 4. As anomalias no imóvel que serve de moradia, decorrentes de infiltrações que não foram prontamente solucionadas por seu responsável, provocam dor e angústia suficientes para que se reconheça a existência do dano moral. 5. Recurso de Acilda Emilia Guimarães provido. Recurso de Rosa Maria Storch Gavassa desprovido. (Data da publicação: 18/ago/2022, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Número: 0002448-75.2018.8.08.0014, Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA)

Feitas tais considerações essenciais, após realizar uma detida análise dos autos, entendo que a apelação merece prosperar em parte.

De início, esclareço que a prova técnica produzida no próprio feito (id. 11513953) aponta para concausa dos danos discutidos. Veja-se:

“
Dessa forma a perícia conclui que o conjunto de infiltrações e vazamentos detectados na unidade do autor são ocasionadas por dois motivos principais: falha de manutenção e necessidade de reforma completa das áreas molháveis das unidades pertencentes ao requerido, incluindo a execução de sistema de impermeabilização, além da manutenção / adequação dos problemas listados na área de uso comum, notadamente nas instalações hidrossanitárias, fachada posterior e telhado, visando sanar os problemas que motivaram a presente ação.
”

O perito detalhou a situação do condomínio edilício em que se situam ambos os imóveis, mormente no que pertine aos problemas das áreas comuns que contribuíram para os danos objeto de discussão na presente ação:

“
Na vistoria da fachada posterior, foi constatada a
inexistência de qualquer procedimento de manutenção do revestimento e da pintura, com a presença de diversos pontos de infiltração, incluindo desplacamento do revestimento argamassado e indícios de princípios de danos progressivos à estrutura do prédio
;

Foi constatado pela perícia que
as instalações de escoamento de água cinza e esgoto coletivas (prumadas da edificação) estão aparentes, presas à fachada e sem indícios de manutenção
;

Em uma das unidades pertencentes ao requerido, foi possível constatar que
o telhado do prédio perdeu a capacidade de estanqueidade, sendo notórios os pontos de infiltração decorrentes de água pluvial no local
;

Foi constatado que
o prédio não possui condomínio instituído ou reprensentante que se apresente como síndico, não possuindo portanto histórico de manutenção preventiva e preditiva das áreas de uso comum, contando apenas com manutenção corretiva de patologias consideradas mais importantes pelos usuários
;
”

Além disso, o perito também constatou que os problemas também derivam de vícios construtivos:

“
Características da construção levam à constatação de que
a edificação foi erigida sem a confecção de projetos, com ampliação vertical por etapas, levando à adoção de soluções que corroboram para o surgimento de manifestações patológicas como infiltrações e vazamentos, notadamente decorrentes da falha executica do sistema hidrossanitário, ausência de drenagem pluvial eficiente, ausência de juntas de dilatação nos pontos de ampliação, ausência de peitoril nas janelas, falhas construtivas no telhado, dentre outras
;
” (
sic.
)

Não bastasse, o perito detalhou os problemas no imóvel do apelante que constituem concausa das infiltrações e danos no imóvel dos apelados:

“
Foi constatado que,
sobre a região onde estão localizadas as infiltrações reclamados pelo autor, situam-se as áreas molháveis
das duas unidades independentes do quinto andar, compostas pela conurbação de banheiros, cozinha e área de serviço;

Foi constatado que as unidades pertencentes ao requerido,
não possuem sinal de reformas recentes, inclusive com a existência de um banheiro interditado
;

Foram constatadas manifestações patológicas indicativas de infiltrações nos revestimentos cerâmicos dos banheiros, incluindo a constatação de ausência de manutenção no rejuntamento do piso e da parede em áreas molháveis
;

Foi constatado que trata-se de unidade com idade estimada entre 20 e 30 anos, sem reformas e com manutenção preventiva / preditiva inexistente e manutenção corretiva deficiente;

Com base na idade estimada das unidades e da condição de manutenção dos banheiros,
a perícia conclui que a vida útil de qualquer sistema de impermeabilização que tenha sido executado no box, já expirou (deterioração), sendo necessária a reforma geral das áreas molháveis, com previsão de impermeabilização nos locais
;”

Assim, ao passo em que tais conclusões sirvam ao afastamento da tese recursal de irresponsabilidade integral, é clarividente que a perícia denota a responsabilidade parcial.

Todavia, consoante a regra expressa do art. 942 do CC/2002, a hipótese é de responsabilidade solidária, pelo que o apelante pode ser condenado na integralidade, fazendo jus à ação regressiva contra terceiros corresponsáveis.

Tal entendimento encontra amparo em julgado deste E. Tribunal:

DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE DANO INFECTO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS AO IMÓVEL DA AUTORA – INFILTRAÇÕES – PERÍCIA QUE APONTA PARA CULPA DA APELADA E TAMBÉM DO CONDOMÍNIO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se na origem de demanda de dano infecto e indenização pro danos materiais e morais julgada parcialmente procedente, a fim de condenar a requerida, ora apelante, (i) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir da citação, (ii) adoção das providências necessárias à contenção da infiltração no imóvel da autora/apelada e à reparação dos danos causados, julgando-se improcedente o pedido reconvencional. 2. A conclusão apresentada pelo i. perito, profissional imparcial da confiança do juízo, atende a sua finalidade, a saber, apura a origem das patologias e seus respectivos responsáveis, não havendo que se falar em omissão “quanto a devida investigação”, realizando-se análise detida e clara dos quesitos colocados à apreciação. 3. A prova pericial atestou os danos suportados pela apelada, e, em que pese a apelante tenha adotado medidas para tentar solucionar o problema, como a contratação de profissionais capacitados para determinar se a piscina era a causadora das infiltrações, a apelada sofreu com infiltração por longos meses, sendo certo que tanto a primeira vistoria técnica datada do ano de 2009 quanto a perícia determinada judicialmente, em 2020, atestaram a existência do problema, com atribuição de responsabilidade à apelante, proprietária do apartamento 401, sobre os danos nos seguintes cômodos: banheiro social, quarto de visitas, quarto da suíte, banheiro da suíte, varanda do quarto do filho, banheiro da dependência. 4.
Cumpre destacar que, quanto a eventuais danos em que concorre o condomínio, tem-se responsabilidade extracontratual solidária (por força de lei, na forma do art. 942, CC), tendo em vista que mais de um o causador do dano, de maneira que, não integrando o condomínio do Ed. Caravellas a presente relação jurídica processual e, na origem, rechaçada a sua inclusão no feito, deve a apelante postular, em ação regressiva de cobrança, por eventual quota-parte que cabe ao condomínio em relação à indenização suportada nestes autos.
5. Observa-se devidamente configurado o dano moral, decorrente do abalo moral e sofrimento suportado pela apelada, senhora idosa que conviveu com os danos causados pela infiltração em seu apartamento por anos e que lhe causam crises alérgicas em razão do mofo e ácaro oriundos das referidas infiltrações. 6. A compensação arbitrada pelo Juízo a quo se encontra ajustada às peculiaridades do caso concreto, levando em consideração os critérios balizadores do arbitramento (gravidade e extensão do dano, porte econômico do ofensor e capacidade socioeconômica da vítima), assim como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 13/Nov/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0004399-16.2014.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Assistência à Saúde)

Em conclusão, em que pese a concausa e a evidente responsabilidade de terceiros, ante a solidariedade, a sentença não merece reparos no tocante à condenação do apelante ao pagamento dos danos perseguidos.

Passando a estes, com razão parcial a tese recursal no tocante à impugnação do valor da condenação em danos materiais, já que a sentença está calcada no documento id. 11513892 (id. 14880389 na origem), no qual, apesar da dificuldade de leitura, é possível verificar gastos com materiais que não se mostram essenciais ao reparo de infiltrações, como armário de banheiro com espelho, kit de assessórios para o banheiro dourado, chuveiro, luminária, ducha, assento e vaso sanitário com caixa.

Tal conclusão decorre das fotografias acostas à inicial e ao laudo pericial, nas quais se verifica que as infiltrações atingiram o teto e as paredes de alguns cômodos e banheiro do imóvel dos apelados. Todavia, ainda que tenham optado por uma reforma mais completa no banheiro, não podem atribuir os custos extras, ainda que úteis, ao apelante.

Portanto, o valor da condenação por danos materiais deve sofrer decote quanto aos materiais: i) armário de banheiro com espelho; ii) kit de assessórios para o banheiro dourado; iii) chuveiro; iv) luminária; v) ducha; vi) assento; e vaso sanitário com caixa.

Ante a dificuldade de leitura dos valores, a questão precisará ser elucidada mediante liquidação de sentença e, descontados os respectivos valores, no compasso do que já decidido, o apelante deverá arcar apenas com 50% do valor.

Por fim, quanto aos danos morais, entendo que a sentença não merece reforma, exceto quanto à já mencionada responsabilização do apelante à apenas 50% do valor da condenação.

Diversamente da tese defendida no recurso de apelação sob análise, entendo que os danos imateriais se configuraram e que o valor arbitrado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) condiz com a dimensão dos fatos.

O dano moral pressupõe um sofrimento íntimo que se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, causando-lhe prejuízos que ultrapassam o âmbito patrimonial, atingindo a esfera psíquica do ofendido de forma a acarretar-lhe um sentimento de dor ou de humilhação, gerando o dever de indenizar.

No caso concreto, não se pode negar que a situação fática vai além do mero dissabor, já que a presença das infiltrações impõe a convivência com mofo e sujeira, retira a sensação de conforto de um lar bem cuidado, expões os prejudicados à situações vexatórias ao receber visitas, além de ser também a causa dos inconvenientes conhecidos de uma reforma.

Não bastasse, um dos ora autores sofreu infarto em março de 2022 e, durante sua convalescença, teve que conviver com o reaparecimento dos problemas com as infiltrações.

Este E. Sodalício, inclusive, possui precedentes que sustentam dita condenação:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
DIREITO DE VIZINHANÇA
– DANOS ESTRUTURAIS CAUSADOS PELA EDIFICAÇÃO VIZINHA – PROVA PERICIAL – FATORES DETERMINANTES ATRIBUÍDOS A AMBAS AS PARTES – INADEQUAÇÃO DE PARTE DA FUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA – ESCAVAÇÃO PROFUNDA PARA EDIFICAÇÃO DO PRÉDIO NO LIMITE DO TERRENO DOS AUTORES – DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO – PIORA NAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE DA RESIDÊNCIA – QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS DE FORMA IGUALITÁRIA PELAS PARTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apesar da expert não ter cravado a construção do edifício vizinho como fato determinante para o aparecimento das avarias registradas pelos autores em sua residência, constam do laudo constatações capazes de indicar a interferência direta daquela edificação para a ocorrência do recalque na fundação da casa, tais como a inversão do caimento do piso do box do banheiro e a escavação profunda para a construção dos alicerces prédio. A infiltração na residência dos autores decorrente da remoção da calha quando da edificação do prédio vizinho também foi detectada pela perita. 2. Os registros fotográficos acostados no bojo da manifestação do assistente técnico dos requeridos revelam a existência de buracos sob a fundação da casa dos autores, o que indica a inadequação do solo sobre o qual foi edificada parte das sapatas da referida residência. 3. As provas colacionadas aos autos demonstram que os danos identificados na residência dos autores decorrem tanto dos problemas estruturais verificados em parte da fundação da casa, como da edificação posterior de obra de grande porte em terreno vizinho, com realização de escavações profundas no limite dos dois lotes. 4. Os transtornos causados aos autores a partir da construção do prédio pelos requeridos, o que claramente contribuiu para a danificação da residência prejudicando sua habitabilidade, ultrapassam a seara do mero dissabor. 5.
A quantificação dos danos morais em R$7.000,00 (sete mil reais) mostra-se adequada ao caso concreto, principalmente diante da interferência direta da edificação do prédio nas condições de habitação da residência.
6.Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 23/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003045-02.2013.8.08.0020, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material).

APELAÇÃO CÍVEL. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VISUALIZADO. REPARO NECESSÁRIO E IMPOSITIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL AFASTADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE IMPROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4ª Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15)”.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.167.255/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020). 2. Neste viés, considerando anterior julgamento de agravo de instrumento, resta operada a preclusão em relação às questões envolvendo a inversão do ônus da prova e o custeio da prova pericial ao seu tempo deferida, na forma do art. 507 do CPC. 3. No particular, em que pese a recorrente tenha postulado, na contestação, a “produção de provas documental, pericial, testemunhal e depoimento pessoal da Autora, sob pena de confissão”, certo é que, de acordo com os contornos da lide, a prova pericial seria a mais adequada e efetiva para apurar a(s) causa(s) das infiltrações ocorridas no apartamento da apelada, tratando-se de uma análise estritamente técnica. Neste ponto, convém ressaltar que o art. 370, do CPC, dispõe que cabe ao juiz “de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, circunstância torna frágil a tese do alegado cerceamento do deito de defesa, posto que as outras provas questionadas revelar-se-iam irrelevantes para solução da lide. 4. Constatada a falha na prestação dos serviços, com vícios construtivos, compete à apelante, construtora, efetuar os reparos necessários, assim como indenizar os prejuízos decorrentes do ocorrido. 5. Demonstrados os danos morais, sendo patente que a convivência com infiltrações de água, fissuras e trincas no imóvel acabou por gerar desassossego do espírito e abalo psicológico, transbordando e muito os limites dos meros dissabores do cotidiano. 6. Nada obstante, afigura-se desproporcional a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos danos morais. Sopesando o transtorno suportado pela apelada, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório,
o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra razoável e justo para reparação respectiva, não destoando do entendimento jurisprudencial pátrio
. 7. Não é devida qualquer indenização pela suposta desvalorização do imóvel, máxime quando considerado que os vícios construtivos, notadamente a infiltração, serão todos reparados pela apelante, conforme determinado pelo julgador a quo na sentença. A despeito da inversão do ônus da prova e da ausência laudo pericial, não há qualquer indício mínimo de que o imóvel não possa ser reparado ou, ainda, da ocorrência da redução de preço do apartamento em questão no mercado imobiliário local. 8. Recurso parcialmente provido. (Data: 29/Feb/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0012483-46.2018.8.08.0030, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Portanto, entendo que a extensão do dano condiz com o valor arbitrado para o fim de sua reparação, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

Diante todo o arrazoado,
conheço
do recurso e dou parcial provimento ao mesmo
para determinar a exclusão dos valores dispendidos com armário de banheiro com espelho, kit de assessórios para o banheiro dourado, chuveiro, luminária, ducha, assento e vaso sanitário com caixa, da condenação por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença.

Entendo que o exposto não justifica a redistribuição da sucumbência, por se verificar que o polo ativo restou vencedor na maioria dos pedidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.